Tribunal: TJMT
Processo: 0011525-53.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011525-53.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
RECORRIDO(s): ELIZABETH DA SILVA DE ARAUJO e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 87776496):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DENTRO DO ÔNIBUS – MOTORISTA QUE ULTRAPASSA O QUEBRA-MOLAS SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – VELOCIDADE EXCESSIVA – PROVA DOS AUTOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ART. 37, § 6o DA CF C/C § 3o DO ART. 14 DO CDC - DIREITO DA AUTORA CONSTITUÍDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 950 DO CC - JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – SUMULA 262 DO STJ E ART. 406 DO CC – RELAÇÃO DE CONTRATO – PENSIONAMENTO – 1⁄2 SALÁRIO MÍNIMO – CORREÇÃO – PRAZO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VITALÍCIO – CORREÇÃO – DECISÃO ALÉM DO PEDIDO – REQUERIMENTO INICIAL PREVÊ LÁPSO DE ATO E ATÉ ATINGIR 75 ANOS – CORREÇAO FEITA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CONSIGNADO NO ART. 10 DO CPC. Recurso da transportadora conhecido e desprovido, recurso da seguradora conhecido e provido tão somente para a adequação do início da contagem dos juros moratórios.
(1) - Comprovado que o motorista da empresa transportadora, preposto desta, não foi diligente quando ao transpor um quebra-molas o fez com velocidade excessiva, quer pela responsabilidade objetiva já que a questão é albergada pelo CDC, quer pela responsabilidade subjetiva, conforme as provas dos autos estão a atestar, constituindo o direito, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de decidir, atribui responsabilidade a requerida e a condena no pagamento dos danos materiais e morais. Sentença mantida neste tópico.
(2) - O valor da pensão deve levar em consideração o nível da invalidez da vítima, a rigor do art. 950 do CC. Neste norte, correta a sentença que em face de a invalidez ser parcial e ausência de demonstração do efetivo ganho efetivo da vítima, estima em 1⁄2 (meio) salário-mínimo. Sentença mantida neste tópico.
(3) - Os percalços sofridos pela vítima em face do acidente não pode ser encarado um fato dentro da normalidade. Trata-se de dano moral ‘in ré pisa’, que não necessita de prova, se resolve tão somente pelo fato existente. Se fixados com sub-valoração pela sentença recorrida, não atendo as peculiaridades do caso, não podendo ser majorado de ofício, aceitação tácita pela autora, deve ser mantido o valor constante da sentença (R$ 10.000,00). Sentença mantida neste tópico.
(4) - A correção monetária, pelo INPC, determinado na sentença recorrida, estando de acordo com a Súmula 362 do STJ deve ser mantido. Contudo, em relação aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade por descumprimento de contrato, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida. Sentença reformada em parte tão somente para modificar a incidência dos juros moratórios.
(5) - Se a empresa transportadora foi vencida em grau recursal, sentença inalterada em razão do seu recurso, na forma do § 11, do art. 85 do CPC, os honorários devem ser majorados. No caso, aplica-se mais 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado da condenação. Em sendo condenação vencido e vincenda, os honorários devem ser fixados sobre as prestações vencidas e doze ainda vincendas. (§ 9o, do art. 85, do CPC).
(6) - A seguradora denunciada à lide, responde pelos danos até o limite da apólice contratada. Não tendo resistência quando compareceu nos autos, anuindo nesta situação, não reside o que se falar em verba de sucumbência. Sentença mantida neste tópico’.
(TJMT, ApCiv no 0011525-53.2012.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 21.05.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdãos de ID 98306497.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 489 §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e, reflexamente, aos artigos 141, 371, 479 e 492 do CPC, bem como ao artigo 950 do Código Civil, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido não se manifestou a respeito de questões relevantes da controvérsia, as quais, caso analisadas, dariam desfecho contrário ao ora questionado, a saber:
A parte recorrida fundou a causa de pedir de sua petição inicial na “incapacidade laborativa” sem comprovar o exercício de atividade remunerada. Ainda assim, foi-lhe concedido o pensionamento. Neste tirocínio, asseverou a recorrente que “resta vedada ao juiz, decidir de forma diversa da pedida, condenando em objeto diverso do que foi demando, por nítida afronta aos artigos 141 e 492 do CPC”. (ID 101516467 - Pág. 6)
O aresto não se manifestou a respeito da distinção existente entre “perda de capacidade funcional” e “perda de capacidade laborativa”. Nesta senda, reiterou que o laudo pericial consignou que a recorrida sofreu um déficit funcional (e não laborativo) e que a prova foi mal valorada, violando-se o artigo 371 do CPC e 950 do CC.
Houve prova no sentido de que a recorrida era, na época dos fatos, portadora de doença degenerativa, razão pela qual não teria sido o acidente o causador da perda de sua capacidade funcional. Destacou que “por certo houve má-valoração da prova, pois somente haverá nexo causal quando o dano decorrer direta e imediatamente da conduta do suposto agressor, fato que não acontece na doença degenerativa, conforme descrito nas razões do recurso de apelação, porém ainda não apreciado, mesmo depois de provocado por intermédio de aclaratórios, o Tribunal de origem não adentrou em tais fundamentos, violando-se, porquanto, o art. 1.022, II do CPC”. (101516467 - Pág. 11).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101564457 e 101550462).
Sem contrarrazões (ID 104856478).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o inciso IV, do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489, §1o inciso IV e, reflexamente, aos artigos 141, 371, 479 e 492, todos do CPC, bem como ao artigo 950 do Código Civil ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 87776496):
No que tange ao nexo de causalidade, ao afirmar que a autora tinha doença generativa – espondiliartose – em que pesem tais situação, conforme consta dos autos, quando do acidente sequer a mesma tinha ciência de tal doença. E, por outro lado, a medicina é uma ciência humana e não exata. Neste contexto, não se pode negar a possibilidade de esta doença não se desenvolver o que, em face da responsabilidade objetiva, quando o bastante para a constituição do direito da autora da demanda em apreciação recursal.
Portanto, para o caso em apreço, quanto o bastante para residir nexo de causalidade entre aquele fatídico dia em que a autora, na qualidade de consumidora, utilizava os serviços da empresa de transporte e esta, via de seu preposto, independente de culpa ou não, praticou aquele ato que foi crucial para que a autora, em parte, ficasse eternamente inválida.
Este é o aspecto relevante. De outro modo, a sugestão recursal de que a mesma não restou comprometida para exercer o seu labor é questão que vai contra o próprio laudo pericial cujo texto foi encartado na sentença recorrida e transcrito linhas anteriores.
Podemos, no caso em apreço, encarar uma incapacidade parcial de exercer labor e, neste contexto, deve ser visto a perspicácia da magistrada que, em relação ao aspecto, fixou a verba da pensão em tão somente meio salário-mínimo. Uma espécie de ajuda de custo para que, através de outra atividade, a autora possa complementar seus rendimentos mensais, sustentando que, a rigor da inicial, foi almejado o arbitramento de 02 (dois) salários-mínimos.
Com correção a sentença recorrida aplicou o que prescreve a respeito da questão o artigo 950 do Código Civil Brasileiro.
‘Art. 950 – Se a ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu oficio ou profissão, ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se habilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.
Razoável e proporcional o arbitramento de meio salário-mínimo. Como bem traduziu o lúcido pronunciamento da magistrada que subscreveu a sentença recorrida: ‘A perícia evidencia que a requerida apresenta invalidez parcial incompleta da coluna torácica e coluna lombar, contudo é certo que tal limitação não impede o trabalho que pode ser realizado por esforços acrescidos, por isso a pensão deve corresponder a meio salário mínimo, posto que não há nos autos comprovação de que a autora exercia trabalho remunerado e por conseqüência o valor deste, sendo que tal valor atende a razoabilidade e a proporcionalidade’. (sic-ID-61016033, pág. 5).
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.